Tribunal: TJSP
Processo: 0902716-40.2012.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.

RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000053711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0902716-40.2012.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANTONIO CARLOS QUINALHIA e
LUCIANE RIZZETO LONGUINI QUINALHIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequação do V. Acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0902716-40.2012.8.26.0103
Comarca: CACONDE
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro
Apelados: ANTONIO CARLOS QUINALHIA E OUTROS
Juiz (a) Sentenciante: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE
Voto no 20367
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA
JULGADORA
EM
CUMPRIMENTO
AO
ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905, para determinar que, no cômputo
dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.

Vistos.

Servidores Públicos Estaduais ajuizaram
ação em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
objetivando sua condenação ao recálculo de seus vencimentos,
convertendo-os para URV a partir de 01.03.94, apurando as
diferenças
salariais
decorrentes
da
não
conversão
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
vencimentos e procedendo à averbação no prontuário, com
correção monetária e acrescidas de juros. Sustentou, em breve
síntese, que a conversão era compulsória, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94 e do Decreto no 1.066/77. Entendem que
existe uma diferença, a ser apurada em seu favor, conforme
orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal.
A sentença de fls. 80/84 julgou procedente o
pedido para condenar a ré a efetuar a conversão dos
vencimentos dos autores, nos termos da Lei Federal 8.880/94,
com o consequente pagamento das diferenças que forem
apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Determinou,
também, que o cálculo dos valores seja feito com a incidência
de juros e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09.
Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Sobreveio apelação da Fazenda do Estado
(fls. 89/113), buscando a inversão do resultado. Alega,
preliminarmente, prescrição do fundo do direito. No mérito,
sustenta, em suma, que competia à parte autora comprovar que
houve um dano efetivo, fato este que não ocorreu. Expõe que o
Estado de São Paulo cumpriu a Lei 8880/94. Afirma, ainda, que
o Estado de São Paulo converteu os vencimentos de seus
servidores para a URV.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
122/140.
O v. acórdão de fls. 166/173, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
unânime, negou provimento ao recurso.
Embargos
de
declaração
oposto
pela
Fazenda Pública (fls. 176/177), os quais foram rejeitados (fls.
181/183).
A
Fazenda
Pública
interpôs
Recurso
Extraordinário e Recurso Especial (fls. 186/209 e fls. 211/228).
Contrarrazões ao Recurso Especial às fls.
231/255,
instruída
com
as
peças
de
fls.
256/289.
Sem
contrarrazões ao Recurso extraordinário (fls. 290).

Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do
REsp
no
1.495.146/MG,
Tema
no
905,
DJE
02/03/2018,
sobreveio despacho da E. Presidência da Sessão de Direito
Público determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora,
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
Entretanto, por força da atribuição do
efeito suspensivo dos Embargos de Declaração opostos no RE
no 870.947/SE, o recurso foi sobrestado até final de decisão.
Em 03/10/2019, o C. STF rejeitou todos
os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
proferido no RE 870.947/SE (Tema 810), voltando, o presente
recurso, a ter seu regular seguimento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído
pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de
2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos
até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os
precatórios
tributários
deverão
observar
os
mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos
tributários;
e
2.2.)
ficam
resguardados
os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei
no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min.
AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento
a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à
correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
de juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no
870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905, nos autos do REsp. no 1.495.146/MG, para determinar
que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.

CAMARGO PEREIRA

Relator